Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DEMAIS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELOS SISTEMAS DE CONSULTA DO JUÍZO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da citação realizada nos autos da reintegração de posse no 2015.07.1.01065-6.

2. “A ‘querela nullitatis insanabilis’ constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. ” (REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

3. A citação por edital é hipótese excepcional, só podendo ser deferida após o esgotamento das tentativas de citação pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a afirmação do autor quanto a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.

4. Não tendo a parte autora ao menos tentado a citação do devedor no endereço constante do contrato de arrendamento mercantil, tampouco se utilizado das informações e dados disponíveis para promover a citação pessoal do réu antes de reputá-lo em lugar incerto e não sabido, resta evidenciada a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes.

5. Recurso conhecido e provido.